Tribunal: TJBA
Processo: 8008625-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008625-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA ANGELICA VIEIRA LIMA Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL – PARIDADE REMUNERATÓRIA – LEI FEDERAL 11.738/2008 – PISO SALARIAL NACIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PRECEDENTE VINCULANTE (ADI 4.167/DF) – LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – INAPLICABILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Compete ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, nos termos do Regimento Interno da SAEB, a gestão da política de recursos humanos e previdência dos servidores, inclusive ativos e inativos, sendo legítima autoridade coatora em mandado de segurança que discute diferenças remuneratórias. 2. Servidora aposentada antes da EC 41/2003 e com ingresso no serviço público anterior à sua edição faz jus à paridade remuneratória, nos termos do art. 7º da EC 41/2003 e art. 2º da EC 47/2005. 3. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global (ADI 4.167/DF, STF). 4. Restrições orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de óbice ao cumprimento de direito remuneratório previsto em lei. 5. Não há violação à Súmula Vinculante 37, pois não se trata de equiparação por isonomia, mas de implementação de direito legalmente assegurado. 6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança 8008625-95.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ANA ANGÉLICA VIEIRA LIMA e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA